Tribunal: TCU
Processo: 029.150/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pregão Eletrônico no 06/2015 e Ata de Registro de Preço (ARP) no 08/2016. Objeto: aquisição de estações de trabalho (Desktop Básico, Desktop Avançado e All-in-one), computadores portáteis(Notebook), para a Reitoria e os campi do IFMT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso (CGU-R/MT) versando sobre possíveis irregularidades na condução dos pregões eletrônicos 05/2014 e 06/2015, realizados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos dos arts. 235 e 237, inciso II e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, sobre as seguintes irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 06/2015: 9.2.1. participação de Emanuel Vitor de Souza Pinheiro e de Ali Veggi Atala Junior na fase interna da licitação e na condução do Pregão Eletrônico 06/2015, o que evidencia falha na segregação de funções do Instituto, além de afrontar o princípio da moralidade, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal c/c art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. adjudicação por grupo quando deveria ter ocorrido por item, sem a demonstração e fundamentação da vantagem dessa opção, contrariando os arts. 3o, § 1o, inciso I; 15, inciso IV; e 23, § 1o, todos da Lei 8.666/1993, e precedentes do TCU ( Acórdão 2695/2013-TCU-Plenário , relator Ministro Marcos Bemquerer Costa; e Súmula TCU 247); 9.2.3. estimativa prévia de preços fundamentada em cotações realizadas somente junto a fornecedores e com elevada variação entre o menor e o maior valor apresentados pelas empresas consultadas na pesquisa realizada, em desacordo com o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993.3; art. 2o, § 6o, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 5/2014, alterada pela IN SLTI/MPOG 7/2014; e precedentes do TCU ( Acórdão 2637/2015-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; 694/2014-TCU-Plenário, Relator Ministro Valmir Campelo); 9.2.4. atuação do pregoeiro com formalismo exagerado, ao desclassificar a empresa Daten Tecnologia Ltda., que apresentou melhor proposta para três grupos da licitação, em razão de atraso no envio da documentação adicional de menos de quatro minutos, não concedendo a prorrogação de prazo requerida pelo licitante; atos que contrariaram o item 8.5.1.1 do Edital do Pregão Eletrônico 06/2015; o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993; e os arts. 24 e 29-A, caput e § 2o, da IN-SLTI/MPOG 2/2008; e 9.2.3. ausência de negociação com o licitante vencedor, visando a obtenção de melhor proposta de preços, providência a ser tomada mesmo que o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão licitante, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público e o disposto no art. 24, § 8o, do Decreto 5.450/2005, com a interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário. 9.3. dar ciência deste Acórdão à Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso (CGU-R/MT), representante; ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.